Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE JUNTO AO DETRAN/DF. ART. 123, § 1o DO CTB. REVELIA. NÃO RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.

2. Em se tratando de embargos de terceiro, há casos em que o embargante, embora vencedor na ação é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

3. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

4. Embora o Embargante tenha se sagrado vencedor da demanda, deve ele arcar com os ônus da sucumbência, pois ele próprio quem deu causa à propositura ação, já que não promoveu a transferência da titularidade do veículo nos assentamentos do DETRAN/DF dentro do prazo previsto no § 1o do art. 123 do CTB, ante a aplicação do princípio da causalidade.

5. A inversão do ônus sucumbencial deve se limitar ao pagamento das despesas processuais, não sendo devidos honorários advocatícios ao Embargado, considerando a ausência de defesa.

6. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o Embargante no pagamento das despesas processuais.